Tribunal: TJMT
Processo: 1004032-48.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004032-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA TRADICAO - CNPJ: 05.528.196/0001-05 (AGRAVADO), JMF GESTAO EMPRESARIAL - EIRELI - CNPJ: 13.525.030/0001-63 (AGRAVANTE), FRANCISCO MIOTTO FERREIRA - CPF: 690.273.151-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARELI LINCK NEITZKE - CPF: 539.497.730-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OUTRA AÇÃO EXECUTIVA ENTRE AS MESMAS PARTES - PEDIDO DE COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS PENDENTES – EXECUÇÃO SUSPENSA – ART. 369 DO CC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – CONEXÃO – AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – LEVANTAMENTO DA PENHORA SOBRE O IMÓVEL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Para a compensação, é necessário que as partes sejam reciprocamente credora e devedora entre si de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (arts. 368 e 369 do CC).

Não se justifica a reunião para julgamento conjunto se não há risco de serem proferidas decisões conflitantes.

É vedado ao Tribunal analisar matéria não abrangida na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1004032-48.2023.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Executivo Extrajudicial, indeferiu o argumento de conexão de ações e a compensação dos créditos.

A agravante alega que é credora da agravada de R$ 7.525.873,94 (dívida principal, multa e honorários de advogado), nos autos n. 1023529-90.2021.8.11.0041, enquanto que ela (agravada) é exequente de R$ 791.430,28, no processo n. 1036084-76.2020.8.11.0041, ou seja,
é necessário realizar a conexão das execuções a fim de evitar decisões conflitantes, bem como é justo realizar a compensação por economia e celeridade processual
(art. 381 do CPC).

Aduz que
não faz sentido, manter duas ações praticamente idênticas, que inclusive tramitam perante o mesmo Juízo, dando volume desnecessário de trabalho, esforço e despesa na Vara processante
.

Pede o levantamento da penhora sobre o imóvel dado em garantia.

Antecipação da tutela Recursal indeferida (ID. 160782671).

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (ID. 164292666).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante pretende que seja determinada a conexão e compensação do débito desta demanda (
R$ 791.430,28)
e da Execução n. 1023529-90.2021.8.11.00, que ajuizou contra a ora agravada na quantia de R$ 7.525.873,94.

O Código Civil estabelece que “
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
” e que “
A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis
” (arts. 368 e 369).

Ocorre que a Execução n. 1023529-90.2021.8.11.00 está suspensa por decisão proferida nos Embargos à Execução n. 1037263-11.2021.8.11.0041, em razão da necessidade de análise sobre possível excesso e sobre a existência do débito, nos seguintes termos (ID. 69959995, dos autos dos Embargos):

Com efeito, visualiza-se a probabilidade do direito, notadamente pelo possível excesso ou inexistência do débito em execução, cujo deslinde não prescinde da análise acurada das cláusulas dos contratos firmados entre as partes.

O
decisum
foi mantido pelo AI 1006733-16.2022.8.11.0000, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE AFERIÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO, BEM COMO DE EVENTUAL EXCESSO – MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO “A QUO” DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – VEDAÇÃO DE ANÁLISE PELO JUÍZO “AD QUEM” SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SUSPENSÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Impõe-se a manutenção da decisão que defere a suspensão do feito executivo, eis que pendente de análise questões atinentes ao próprio débito e eventual excesso, destacando-se que tal análise deve ser procedida pelo Juízo singular, sob pena de supressão de instância.

Desse modo, uma vez que a própria existência do débito ainda está sob análise, não estão preenchidos os requisitos do art. 389 a autorizar a compensação.

E não há risco de serem proferidas decisões conflitantes a justificar a reunião para julgamento conjunto, visto que eventual desconstituição do débito naquela Execução não implicará em modificação no ora executado.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL OU JUDICIAL. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A compensação de créditos constitui simples decorrência da aplicação dos artigos 368 e 369 do Código Civil, diante da reciprocidade de débitos e créditos dotados de certeza, liquidez e exigibilidade. 2. A ausência de constituição de crédito na via administrativa ou judicial impede a aplicação do instituto da compensação. 3. Em sede de embargos, os valores devem ser apresentados como certos e determinados, com a mesma força executiva daqueles cobrados pela exequente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. 5. Agravo Interno conhecido e provido.
(TJ-DF 07315410920218070000 DF 0731541-09.2021.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 17/02/2022, 3ª Turma Cível, Publicado no DJE:09/03/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS E DÉBITOS HAVIDOS ENTRE AS PARTES - MATÉRIA CONTROVERSA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO, EM PARTE - SENTENÇA CASSADA. - Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem, desde que se trate de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Inteligência dos artigos 368 e 369 do Código Civil - Sendo controversa a possibilidade de compensação de créditos e débitos havidos entre as partes, bem como o real valor do suposto saldo devedor atribuído ao exequente, não há falar-se em extinção da execução.
(TJ-MG - AC: 10000180163578001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 03/06/0018, Data de Publicação: 14/06/2018)

Por fim, o pedido de levantamento da penhora não foi suscitado no juízo de origem, o que impede sua apreciação nesse momento, sob risco de supressão de instância.

Pelo exposto,
conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023